Tribunal: TJBA
Processo: 0500815-48.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500815-48.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO PINTO MADUREIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES, JERBSON ALMEIDA MORAES

05

ACORDÃO

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELOS AUTORES/CEDENTES. ALIENAÇÃO DAS QUOTAS A TERCEIROS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476, CC). APLICABILIDADE. SUSTAÇÃO DE CHEQUES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS RECONVINDOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A parte que não cumpre com sua obrigação principal em contrato bilateral não pode exigir o implemento da contraprestação da outra parte, conforme a teoria da exceção do contrato não cumprido, positivada no art. 476 do Código Civil.

2. A sustação de cheques dados em pagamento configura exercício regular de direito quando motivada pelo inadimplemento substancial da parte contrária, que deixou de transferir a titularidade das quotas sociais negociadas, alienando-as a terceiros.

3. A responsabilidade civil de instituição financeira por suposta falha na prestação de serviços demanda a comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade, o que não ocorre quando as movimentações em conta corrente são realizadas por quem detinha os meios e autorização para tal.

4. A improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais é medida que se impõe quando não demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente a prática de ato ilícito pelos réus/reconvintes, ora apelados.

5. Comprovado o pagamento de parte do preço pela cessionária (reconvinte), ora apelada, e o inadimplemento culposo das cedentes (reconvindas), ora apelantes, é procedente o pedido reconvencional para declarar a rescisão do contrato e condenar as reconvindas à restituição integral dos valores pagos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

6. Deixo de majorar os honorários recursais, em razão destes terem sido fixados em seu grau máximo no primeiro grau.

7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo intacta a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator, adiante registrado.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05